Tribunal: TJDFT
Processo: 0722093-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722093-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) EMBARGADO: UNIÃO FEDERAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, MINISTÉRIO DA ECONOMIA REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO D E S P A C H O Vistos os autos. Por ora, nada a deferir quanto à manifestação em Contrarrazões da União pela Fazenda Nacional em ID 23810435. Nos termos do artigo 933 do CPC, aguarde-se a realização do julgamento do recurso. Cumpra-se. Brasília, 5 de março de 2021 16:12:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador